Tribunal: TJDFT
Processo: 0741150-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741150-71.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO BARBOSA ARAUJO APELADO: IVAN CARLOS ALVES DE MELLO, CLAUDIA GOULART ALVES DE MELLO D E S P A C H O Vistos e etc. Uma vez mais oportunizo, ao recorrente, comprovar o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo de cinco dias. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator